Tribunal: STF
Processo: ARE 1331255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. GOIASPREV. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO PARCELADO. RECOMPOSIÇÃO INSUFICIENTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. 1. A GOIASPREV possui legitimidade para figurar no polo passivo dessa ação de cobrança pois é a responsável pelo pagamento dos inativos. 2. Nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal é assegurado aos servidores públicos a revisão geral anual da remuneração. 3. Considerando que o recebimento correspondente deu-se de forma parcelada, sem considerar a correção monetária da data de cada pagamento, conclui-se que a recomposição salarial não ocorreu de forma determinada constitucionalmente, de modo que correto o reconhecimento do direito ao recebimento da diferença correspondente. 4. A alegação relacionada à observância aos limites orçamentários e à Lei de Responsabilidade Fiscal não é suficiente para afastar a obrigação imposta pela Constituição Federal, sendo inclusive essa situação uma hipótese de ressalva da aplicação do disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso I da Lei Complementar nº 101/2000. APELAÇÕES CONHECIDAS”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    No caso em análise constata-se que, muito embora o ente público tenha implementado a revisão anual determinada constitucionalmente, realizou o pagamento de forma parcelada, de modo que o montante recebido pelos servidores/autores a esse título estava desprovido dos reflexos advindos das diferenças ocasionadas pelo escalonamento, considerando-se a data de cada pagamento.
    Insta salientar que a revisão da remuneração constitui uma adequação monetária com vistas à recomposição do poder aquisitivo da moeda em face das perdas inflacionárias, de modo que o lapso temporal adicional decorrente do parcelamento reflete negativamente na apuração da quantia efetivamente devida. Assim, a recomposição salarial não ocorreu da forma determinada constitucionalmente, de modo que correto o reconhecimento do direito ao recebimento da diferença correspondente ao período do parcelamento do pagamento. 
    Ressalte-se que a alegação relacionada à observância aos limites orçamentários e à Lei de Responsabilidade Fiscal não é suficiente para afastar a obrigação imposta pela Constituição Federal, sendo inclusive essa situação uma hipótese de ressalva da aplicação do disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso I da Lei Complementar nº 101/2000.
    No mesmo sentido, eis a jurisprudência:
     ‘(...) 
     […]. II - Leis Estaduais n. 17.597/2012, n. 18.172/2013 e n. 18.417/2014 Parcelamento. Correção monetária. Diferença devida. O parcelamento dos reajuste o do pagamento, não atende ao propósito do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, na medida em que não se permite a recomposição da perda salarial. III - Limites orçamentários. A jurisprudência pátria possui entendimento pacífico no sentido que os limites orçamentários não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos de servidor público, mormente quando tal argumento carece de comprovação fática nos autos. Precedentes do STJ. Apelação cível conhecida e desprovida.’ (TJGO - 2ª Câmara Cível - Apelação nº 5308921-72.2018.8.09.0051 - Relator: Des. Carlos Alberto França - DJ de 21/09/2020)."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente